Tribunal: TJDFT
Processo: 0717482-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717482-18.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BARRETO &amp; CURVELLO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDA: LIVRARIA CULTURA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO COMERCIAL. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS. NÃO ESPECIFICAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I – A alegação da existência de benfeitorias necessárias e úteis destinada a fundamentar a pretensão de indenização e de retenção exige, ao menos, a especificação destas, sob pena de tornar inviável a aferição da existência do fato constitutivo do direito da parte reconvinte, bem como impedir o exercício do contraditório pela parte adversa. II – Cabível a aplicação da multa contratual livremente pactuada entre as partes, já que o descumprimento do contrato por parte da sublocatária motivou a denúncia do contrato. III – A condenação em custas e honorários advocatícios é consequência imposta à parte vencida, em observância ao princípio da sucumbência. IV – Não há falar em litigância de má-fé quando a conduta ilícita atribuída à parte não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 80 do CPC, tampouco há comprovação do dolo ou culpa da parte ou da ocorrência de prejuízo para a parte contrária. V – Deu-se provimento ao recurso da autora. Negou-se provimento ao recurso da ré. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1°, incisos III, IV e VI, e 1.022, incisos I, II e III, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 35 da Lei 8.245/1991, pois a especificação detalhada não é condição para conhecimento do pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel pelo sublocatário. No tocante ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 1490765/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/4/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 35 da Lei 8.245/1991, porquanto a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca do tema no ID 14524287 – Págs. 3/4, verbis: Verifica-se que, na sentença, o magistrado indeferiu a petição inicial da reconvenção no tocante ao pedido indenizatório, porquanto não atendida a ordem de emenda para discriminar as benfeitorias (ID 12787318). De fato, o não atendimento à ordem de emenda, em regra, importa o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do CPC, por ausência de pressuposto necessário para o regular processamento da demanda. Não obstante a ausência de indicação especificada das supostas benfeitorias necessárias e úteis erigidas no imóvel, a ré/reconvinte reiterou a tese de que a documentação que instruiu a contestação/reconvenção demonstra a existência das aludidas benfeitorias, bem como de que a especificação destas somente se mostra necessária em liquidação de sentença. Todavia, o pedido genérico de indenização das benfeitorias não se encontra abarcado pela ressalva do art. 330, § 1o, II, parte final, do CPC, tratando-se de irregularidade impeditiva da apreciação do mérito pelo magistrado, já que impossível aferir a existência do fato constitutivo do direito da reconvinte, se as supostas benfeitorias são indenizáveis ou não, bem como se possível o exercício do direito de retenção pela parte – além obstar o exercício do contraditório pela parte adversa. (...) A interpretação sistemática do pedido, isto é, a sua apreciação de acordo com o conjunto da postulação, apenas reforça, no vertente caso, a inépcia da inicial verificada pelo magistrado. Isso porque os documentos que instruíram a peça de contestação/reconvenção (ID 12787146) constituem documentos contábeis da sociedade, sendo imprestáveis à comprovação da existência das supostas benfeitorias. Com efeito, nos termos do art. 96 do Código Civil, são benfeitorias necessárias aquelas “que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore” (§ 3o) e úteis aquelas “que aumentam ou facilitam o uso do bem” (§ 2o). É notória a ausência de comprovação da existência de benfeitorias indenizáveis, tanto é assim que a ré/reconvinte requereu, em produção antecipada de prova, a “realização da perícia para identificação dos valores devidos pelo Sublocador a título de indenização por benfeitorias” (ID 12787108, p. 30). Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Esclareça-se que a barreira ditada pelo verbete sumular epigrafado é também aplicável ao apelo fundamentado na divergência pretoriana (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020). Por fim, a majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015